Tribunal: TJES
Processo: 5006114-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006114-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LUIZ ANTONIO DE FREITAS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em execução fiscal que extinguiu o feito em razão do pagamento administrativo do débito antes da citação,
sem condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
. O ente municipal busca a reforma da decisão, sustentando serem devidos honorários advocatícios com base no
princípio da causalidade
, ainda que o pagamento tenha ocorrido antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o pagamento extrajudicial do débito fiscal, realizado
após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação
, enseja a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios;
(ii) estabelecer se, reconhecida a procedência do pedido e cumprida integralmente a obrigação, é aplicável a
redução pela metade da verba honorária
, conforme o
art. 90, §4º, do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
princípio da causalidade
impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal o ônus de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, ainda que a relação processual não tenha se completado pela citação.

O
pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução fiscal
configura reconhecimento da dívida e causa suficiente para a condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO; AgInt no REsp n. 2.100.289/PA; AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS).

A exceção do
art. 26 da Lei de Execução Fiscal
não se aplica, porquanto o caso não versa sobre cancelamento administrativo do débito, mas sobre pagamento voluntário do executado.

O
pagamento espontâneo
do débito fiscal após a propositura da ação e antes da citação
equivale ao reconhecimento da procedência do pedido
, atraindo a incidência do
art. 90, §4º, do CPC
, que prevê a redução dos honorários pela metade quando o réu reconhece o pedido e cumpre integralmente a obrigação (AgInt no AREsp n. 1.672.833/MG; REsp n. 1.668.226/PR).

Considerando o proveito econômico obtido pela Municipalidade e a ausência de circunstâncias que justifiquem majoração, os honorários devem ser fixados em
10% sobre o valor do débito quitado
, reduzidos pela metade, em observância ao art. 90, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento extrajudicial do débito fiscal, efetuado após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação, enseja a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

O pagamento do débito equivale ao reconhecimento da procedência do pedido, aplicando-se o art. 90, §4º, do CPC, com redução pela metade da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§2º e 3º, e 90, §4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 18/2/2025, DJEN 21/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/3/2024, DJe 7/5/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 7/10/2024, DJe 9/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.672.833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/9/2020, DJe 5/10/2020; STJ, REsp n. 1.668.226/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 14/5/2024, DJe 20/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5006114-90.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE
VI
TÓRIA

APELAD
O
:
LUIZ ANTONIO DE FREITAS SANTOS

JUÍZA: DRA.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em
razão
de sentença proferida em sede de execução fiscal ajuizada em face de
LUIZ ANTONIO DE FREITAS SANTOS
, cujo
decisum
extinguiu o feito executivo em decorrênci
a d
o pagamento administrativo
anteriormente à citação, oportunidade em que deixou de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, sustentou,
em síntese, que o pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução fiscal enseja a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, independentemente de haver citação prévia.

Ausentes contrarrazões.

Segundo se depreende dos autos, após o ajuizamento da presente ação de execução fiscal e ainda antes da citação do Executada, compareceu a Municipalidade para informar a quitação do débito na seara administrativa,
no que requereu
o Município
a extinção do feito
em relação aos débitos presentes na CDA,
com
informação de que os
honorários não
foram
contidos no pagamento administrativo
.

O
Juizo
a quo
extingui
u
a execução sem, contudo, fixar os honorários de sucumbência.

Todavia, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça em casos que tais, por força do princípio da causalidade revelam-se devidos os honorários, mesmo nos casos de quitação antes do ato citatório.

Em julgado muito recente, não deixa dúvidas a Corte Superior de Justiça ao asseverar que “(...)
em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça,
(...)
, com base no princípio da causalidade, o
s honorários advocatícios são devidos pela parte executada
, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação,
ainda que não efetivada a citação
. Precedentes.
”.

(AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
julgado em 18/2/2025
, DJEN de 21/2/2025.).

Acresça-se que na hipótese dos autos, ao tempo do parcelamento extrajudicial do débito fiscal, não houve cobrança de honorários em sede administrativa, a reforçar serem devidos os honorários no caso presente.

Destaco, ainda, os seguintes julgados sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais.

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

(...)

2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes.

4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ.

7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.

1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Cumpre observar, para o devido
distinguish
, que os julgados vertidos pelo Juízo
a quo
a fundamentar sua decisão, com a devida vênia, não refletem o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Portanto,
nos dizeres do STJ,
“
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação,
equivale ao reconhecimento da dívida
, justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.”
(AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Nesse contexto,
é imperioso, também, considerar que,
equivalendo o pagamento extrajudicial ao reconhecimento do débito, o seu cu
m
primento integral, como o fez o Apelado, atrai a regra do §4º, do artigo 90, do CPC, que
reduz pela metade os honorários advocatícios
, em caso de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação.

Vejamos a disposição legal:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir
integralmente
a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Valho-me, mais uma vez, dos dizeres do STJ para deixar claro que “
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico
salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação. (...) Com efeito, o art. 90, §4º, CPC, é espécie de sanção premial voltada a
estimular comportamentos que promovam a resolução antecipada da crise jurídica, evitando o prologando desnecessário da relação processual e prevenindo esforços das partes em juízo. Por isso, só fazem jus ao benefício as partes que pratiquem a conduta abdicativa de plano, reconhecendo o direito da parte adversa tão logo ela o afirme
.
(...).
”
(AgInt no AREsp n. 1.672.833/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 5/10/2020.).

Nestes termos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 85, §§ 3º E 6º, E 90, § 4º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O entendimento exarado na origem, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa e a posterior redução pela metade, dado o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC/2015, não merece reparo, porquanto em harmonia com a jurisprudência do STJ. Precedentes.

(...)

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.668.226/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Assim, impera reconhecer
que restam devidos os honorários, fazendo
-se incidente no caso concreto,
contudo,
a regra do §4º, do art. 90, do CPC,
que impõe a
redu
ção
pela metade
a verba honorária.

Na hipótese, à luz dos parágrafos 2º e 3º do artigo 85, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido pela Municipalidade, posto que inexiste razão a fixar em percentual majorado, dada a realidade da lide, valor este a ser reduzido pela metade por força da incidência do §4º, do art. 90, do CPC.

Desta feita, sem mais delongas, conheço e
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO,
para
condenar o Executado-Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido,
reduzi
ndo
pela metade
tal montante, a teor
do §4º, do
a
rt. 90, do CPC
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006114-90.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LUIZ ANTONIO DE FREITAS SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais daquele juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
LUIZ ANTONIO DE FREITAS SANTOS,
que julgou extinta a demanda na forma do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
deu provimento ao recurso para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, reduzindo pela metade tal montante, a teor do §4º, do art. 90, do CPC.

Pois bem.

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

A questão versada nos presentes autos refere-se à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em decorrência do pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação.

Como se sabe, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Sob tal premissa, sendo incontroverso que o pagamento ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, patente que o apelado foi o responsável pela formação do processo, de modo que deve responder pelos ônus sucumbenciais.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes.

4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ.

7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024)

Assim, necessária a condenação do apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Não obstante a conclusão alcançada pelo eminente Relator, tenho por inaplicável o disposto no art. 90, §4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre simultaneamente a prestação.

Isso porque a redução prevista no referido dispositivo legal pressupõe uma atitude processual típica (reconhecimento do pedido ou transação em juízo) que permita a extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, III, do CPC.

É dizer: se o reconhecimento ocorre dentro do processo e é homologado judicialmente, o feito será extinto com resolução de mérito, o que atrai a aplicação do benefício do art. 90, §4º.

Todavia, se a satisfação do direito se dá extrajudicialmente, a consequência é diversa, não se aplicando a benesse redutora, devendo a parte que deu causa à instauração do processo suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Mutatis mutandis:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DECADÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA NACIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§10 E 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame apelação interposta pela união contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por jussara cristiana caraca, visando à declaração de decadência e à anulação dos autos de infração lavrados no procedimento administrativo fiscal nº 19612-726.313/2022-35, referentes a contribuições previdenciárias incidentes sobre obra de construção civil. O juízo de primeiro grau declarou a decadência do crédito tributário, desconstituiu o lançamento e condenou a união ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito exequendo. ii. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a união deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante do reconhecimento administrativo da decadência do crédito tributário somente após o ajuizamento da ação e a sua citação, e se é cabível a aplicação do art. 90, §4º, do CPC para redução dos honorários pela metade. iii. Razões de decidir o art. 85, §10, do CPC estabelece que, nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Assim, mesmo diante do reconhecimento administrativo posterior da decadência, deve arcar com as verbas de sucumbência a parte cuja conduta tornou necessário o ajuizamento da ação. a prova constante dos autos demonstra que a autora somente propôs a ação após a inércia da administração em apreciar o mérito do recurso administrativo, considerado intempestivo, ainda que versasse sobre matéria de ordem pública (decadência). o reconhecimento administrativo da decadência ocorreu apenas após a citação da união, mediante despacho decisório nº 448/2023, proferido em 24/08/2023, evidenciando que o ato administrativo não se deu de ofício, mas em razão da provocação judicial, o que caracteriza a responsabilidade da Fazenda Nacional pela instauração do processo. a jurisprudência consolidada deste egrégio tribunal regional federal da 3ª região aplica o princípio da causalidade para imputar à Fazenda Pública o dever de arcar com os honorários quando sua conduta enseja a necessidade de demanda judicial, mesmo havendo posterior perda de objeto. afasta-se a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, uma vez que não houve reconhecimento espontâneo da procedência do pedido, mas apenas alegação de perda superveniente do objeto, circunstância que não se confunde com reconhecimento de obrigação. diante do desprovimento recursal, incide a majoração de 2% sobre o percentual fixado na origem, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. iv. Dispositivo e tese recurso desprovido. tese de julgamento: a Fazenda Pública que reconhece a decadência do crédito tributário apenas após o ajuizamento da ação e a sua citação é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, por ter dado causa à demanda.
o reconhecimento administrativo posterior do pedido não configura reconhecimento espontâneo de procedência apto a atrair a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC
. o percentual dos honorários deve ser majorado em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC. dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CPC/2015, arts. 85, §§4º, 10 e 11, 90, §4º, e 1.026, §2º. jurisprudência relevante citada: TRF 3ª região, 4ª turma, apciv 5013625-77.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Wilson zauhy filho, j. 25/07/2024; TRF 3ª região, 2ª turma, apelremnec 5015447-19.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo cotrim Guimarães, j. 02/03/2023. (TRF 3ª R.; ApCiv 5000642-21.2023.4.03.6123; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Júnior; Data 19/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Ação declaratória de cancelamento de protesto de CDA. A r. Sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, visto que a Fazenda Pública cancelou administrativamente a CDA objeto da demanda após a propositura da ação. Pelo princípio da causalidade, a Fazenda foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade. III. Razões de Decidir 3. A Fazenda Pública não reconheceu a procedência do pedido, mas apresentou contestação. O cancelamento administrativo da CDA no curso do processo configurou perda superveniente do interesse processual, hipótese distinta do reconhecimento do pedido. 4. A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC exige requisitos cumulativos (reconhecimento da procedência E cumprimento simultâneo da prestação), os quais não estão presentes no caso.
lV. Tese e Dispositivo Tese de julgamento: 1. O cancelamento administrativo do débito pela Fazenda Pública após a citação, que leva à extinção por perda superveniente do interesse de agir, não se equipara ao reconhecimento da procedência do pedido.
2. Inaplicável a redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando não preenchidos os requisitos cumulativos de reconhecimento E cumprimento simultâneo da obrigação
. 5. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002565-68.2025.8.26.0510; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2026; Data de Registro: 05/02/2026) (TJSP; AC 1002565-68.2025.8.26.0510; Rio Claro; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 05/02/2026)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY